Tribunal: TJSP
Processo: 2146772-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
*VALOR DA CAUSA – Impugnação – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e perdas e danos – Acolhimento – Inadmissibilidade – Pedido de valor inestimável no momento da propositura da ação – Manutenção do valor da causa, meramente estimativo, atribuído pelo autor – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146772-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LAERCIO LUCIO MAGNOLI, é agravado ASTL TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2146772-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46288
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46288R
AGRV.No: 2146772-97.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (CENTRAL)
AGTE. : LAERCIO LUCIO MAGNOLI
AGDO. : ASTL TECNOLOGIA LTDA
*VALOR DA CAUSA Impugnação Ação de obrigação
de fazer cumulada com danos morais e perdas e danos
Acolhimento
Inadmissibilidade
Pedido de valor
inestimável no momento da propositura da ação

Manutenção do valor da causa, meramente estimativo,
atribuído pelo autor Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão que ora se transcreve: “Vistos. Chamo o feito
à ordem. Conforme apontado pela parte ré em sede de
defesa, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$
52.500,00. Contudo, seus pedidos são os seguintes: i)
indenização por danos emergentes no valor de R$
52.500,00; ii) indenização por lucros cessantes no valor
de 500 salários mínimos; iii) indenização por danos
morais no valor de 300 salários mínimos. Nos termos do
artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, o
valor da causa ser, na ação em que há cumulação de
pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de
todos eles. Evidente, portanto, que o valor da causa está
muito aquém do pretendido pela requerente. No ano em que
foi ajuizada a demanda, o valor do salário mínimo era de
R$ 998,00. Logo, corrijo o valor da causa para R$
850.900,00. Proceda o autor, em 15 (quinze) dias, ao
recolhimento da complementação da taxa judiciária, sob
pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
Após, conclusos. Int..”
Sustenta o agravante, que os valores
indicados na inicial são meramente indicativos, tanto que
foi feita alusão que o juiz procedesse aos arbitramentos
necessários relativo aos lucros cessantes e ao dano
moral, motivo pelo qual deve ser mantido o valor da causa
arbitrado. Cita jurisprudência sobre a matéria e requer
provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2146772-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46288
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
O agravante propôs ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais, arguindo
que firmou contrato com a requerida denominado “Contrato
de prestação de serviço de desenvolvimento de software e
outras avenças”, para desenvolvimento de aplicativo
criado pelo requerente e voltado para profissionais de
diversas aéreas de mercado e descumprido pela requerida.
Requereu a condenação da requerida à
entrega de todos os documentos e históricos de desenvolvimento elencados, senhas, códigos, fontes, documentos sigilosos, entre outros utilizados para
desenvolvimento do aplicativo. Além disso pugna pela
condenação da ré ao pagamento de indenizações por danos
materiais no valor de R$52.500,00, pagamento de danos
morais no valor de 300 salários mínimos e lucros
cessantes equivalentes a 500 salários mínimos, além de
despesas processuais e honorários advocatícios.
Atribuiu à causa o valor de R$52.500,00,
valor equivalente aos danos materiais pleiteados.
A
agravada-requerida
em
sua
defesa,
impugnou o valor dado à causa, visto que não considerado
no valor indicado, a importância decorrente dos pedidos
indenizatórios, tendo sido acolhida a insurgência para
fixar o valor da causa em R$850.900,00
O conteúdo econômico pretendido pelo agravante, segundo a petição inicial,
refere-se à
indenização de danos materiais além de indenização por
danos morais e lucros cessantes decorrentes da conduta da
ré.
No caso, o valor do dano moral e lucros
cessantes é inestimável posto que depende do arbítrio do
magistrado, caso verificada sua ocorrência.
Como se infere do pedido indenizatório
formulado na petição inicial, o autor pleiteou a
condenação em valores a serem arbitrados pelo Juízo
(itens d e e da exordial), apenas sendo sugerido a
estimativa de 300 salários mínimos para os danos morais e
500 salários mínimos para os lucros cessantes.
Dessa
forma,
tratando-se
de
ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2146772-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46288
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
indenizatória, se o pedido for inestimável, “há de se
considerar como válido o valor da causa atribuído na
inicial, completando-se-o, posteriormente, em execução,
quando apurado, se for a maior” (STJ
3a Turma, REsp
8.323-SP, rel. Min. Waldemar Zveiter, j.29.4.91, deram
provimento, v.u. DJU 3.6.91, p.7427) No mesmo sentido
RSTJ 109/87.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO
VALOR
DA
CAUSA.
DANOS
MORAIS.
VALOR
ESTIMATIVO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
Conforme precedente desta Corte, é cabível a indicação de
valor da causa meramente estimativo quando o autor da ação de
indenização por danos morais deixa ao arbítrio do juiz a
especificação do quantum indenizatório. Agravo Regimental
improvido. (STJ 3a Turma, AgRg no Ag 639979 / RJ, Min.
Sidnei Beneti, 3a Turma, j.05.03.2009, DJE 24.03.2009)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
QUANTUM
INDETERMINADO.VALOR
ESTIMADO.
POSSIBILIDADE.
PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ENTENDIMENTO CONFORME A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE
INTERESSE
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME DO VALOR FIXADO À CAUSA.
SÚMULA 7/STJ.
1. A determinação do valor da causa deve refletir o proveito
econômico
pretendido
pela
parte
na
propositura da
demanda. Nas ações indenizatórias por danos morais, ainda
que não se tenha valor certo da possível condenação, o
valor da causa pode corresponder, de forma estimada ao um
quantum mínimo razoável à pretensão dos demandantes.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Provido o recurso interposto pela parte nas instâncias
ordinárias, carece de interesse de agir, porquanto sua
pretensão foi atendida pelo e. Tribunal a quo.
3. A verificação acerca da adequação do valor fixado à
causa demanda reexame do material fático-probatório,
tarefa que é vedada à esta Corte Superior, na via
especial, nos expressos termos do enunciado sumular n.o 7
do STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ 4a
Turma,
Min.
Carlos
Fernando
Mathias
(convocado),
j.16.12.08, DJE 02.02.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2146772-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46288
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Assim, deve ser mantido o valor estimado
pelo autor, como forma de se evitar exageros e criar
obstáculos ao exercício do direito de ação bem como de
defesa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para tal fim.
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
Relator